Tribunal: TJPA
Processo: 0026026-19.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026026-19.2015.8.14.0301

APELANTE: GERSON SOUZA CRUZ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. ALEGADA NULIDADE FORMAL. PROVA EMPRESTADA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ex-policial militar do Estado do Pará, contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que resultou em sua exclusão da corporação “a bem da disciplina”, cumulada com reintegração ao cargo e pagamento retroativo de remunerações. O apelante sustentou nulidades no processo disciplinar por ausência de contraditório, desvio de finalidade da portaria instauradora, uso de prova ilícita e desproporcionalidade da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo disciplinar padece de nulidade por desvio de finalidade na portaria instauradora e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a utilização de interceptação telefônica como prova emprestada configura violação ao contraditório; (iii) verificar se a sanção de exclusão das fileiras da corporação observou os princípios da proporcionalidade e motivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A portaria instauradora do Conselho de Disciplina não precisa descrever exaustivamente todos os fatos apurados, sendo suficiente a narrativa genérica dos ilícitos, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa no curso do procedimento.

4.

A imputação relativa à posse de arma e entorpecente decorreu de fatos supervenientes à prisão em flagrante, os quais estão conectados ao escopo da apuração e foram objeto de contraditório efetivo, não configurando inovação ou desvio de finalidade.

5.

A interceptação telefônica foi regularmente autorizada por decisão judicial e seu compartilhamento com o processo administrativo disciplinar foi legitimamente admitido, observando-se o devido contraditório, mediante acesso da defesa ao conteúdo integral da prova.

6.

A ausência de degravação da interceptação não gera nulidade quando a defesa tem pleno acesso ao conteúdo e este não é o único fundamento da decisão administrativa.

7.

O conjunto probatório formado no processo disciplinar é robusto, sendo composto por múltiplos elementos, inclusive testemunhais, que corroboram a prática das infrações funcionais.

8.

A dosimetria da pena de exclusão levou em conta, de forma motivada, a gravidade das condutas apuradas, incluindo porte ilegal de arma e posse de entorpecente, além do abandono de posto, revelando-se compatível com os deveres éticos e disciplinares exigidos da função militar.

9.

A existência de registros funcionais positivos não afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da penalidade máxima, quando evidenciada conduta de extrema gravidade e incompatibilidade com os valores da corporação.

10.

A instância administrativa é autônoma e independente, não se vinculando à esfera penal, salvo nas hipóteses de inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A portaria instauradora do processo administrativo disciplinar não precisa conter descrição minuciosa das condutas, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa.

2.

É válida a utilização de prova emprestada de interceptação telefônica judicialmente autorizada, desde que a defesa tenha acesso ao conteúdo e possibilidade de manifestação.

3.

A penalidade de exclusão das fileiras da corporação é legítima e proporcional quando motivada por condutas graves incompatíveis com a função militar, ainda que o servidor possua registros funcionais positivos.

4.

A independência das instâncias administrativa e penal afasta o impacto automático da absolvição criminal sobre a sanção disciplinar, salvo inexistência do fato ou negativa de autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 77, II, e 1.013; CPP, art. 563; Lei Estadual nº 6.833/2006 (Estatuto dos Militares do Pará), arts. 32 a 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2168021/RJ, j. 01.07.2024; STJ, REsp 1909451/SP, j. 23.03.2021; STF, RMS 34170/DF, j. 15.05.2020; STJ, MS 29134/DF, j. 28.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2437272/RS, j. 02.09.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 3ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 16.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Gerson Souza Cruz
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará. Nos autos da
Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo
, cumulada com
Reintegração em Cargo Público
e com
pedido de pagamento de vencimentos e vantagens referentes ao período de afastamento
, além de
antecipação dos efeitos da tutela
, o juízo
a quo
julgou
improcedentes
os pedidos formulados pelo autor.

Historiando os fatos, Gerson Souza Cruz ajuizou a ação supramencionada, narrando ter sido excluído das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, a bem da disciplina, com fundamento em decisão administrativa que homologou o resultado do Conselho de Disciplina nº 027/2013 – Cor/CPC.

O autor sustenta que a decisão que culminou em sua exclusão das fileiras da corporação encontra-se eivada de nulidades formais e materiais, destacando, dentre outras irregularidades: a ausência de contraditório e de ampla defesa no curso do processo administrativo disciplinar; a utilização de interceptações telefônicas não degravadas nem disponibilizadas à defesa; o desvio de finalidade na condução da portaria instauradora, que não previa a apuração de posse de arma e de drogas, condutas estas pelas quais também foi sancionado; e, por fim, a inobservância de suas condições pessoais e das atenuantes legais, considerando sua ficha funcional ilibada, vinte e dois anos de serviços prestados, condecorações recebidas e bom comportamento.

Requereu, ao final, a declaração de nulidade do ato administrativo que o excluiu da corporação, sua reintegração ao cargo, bem como o pagamento retroativo das remunerações que deixou de perceber desde a data da exclusão, acrescido de custas e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de anulação do ato administrativo que EXCLUIU A BEM DA DISCIPLINA o autor
GERSON SOUZA CRUZ,
qualificado nos autos e, por conseguinte, de sua reintegração nas fileiras da Corporação Miliar do Estado do Pará e pagamento de remuneração que deixou de auferir a partir do desligamento, inclusive o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, deduzidos em face do
ESTADO DO PARÁ”
.

Inconformado com a sentença, Gerson Souza Cruz interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos expendidos na petição inicial e insurgindo-se contra a decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados na demanda.

Em suas razões recursais, o apelante alegou, em preliminar, a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduziu que a portaria instauradora do Conselho de Disciplina previa apenas a apuração de determinados crimes militares — concussão, sequestro e cárcere privado, furto qualificado e abandono de posto —, sem qualquer menção à posse de armas e à posse de drogas, condutas que, todavia, serviram de fundamento para sua exclusão das fileiras da corporação. Sustentou, assim, que o processo administrativo padece de desvio de finalidade, vício que reputa insanável e capaz de ensejar a anulação do ato punitivo.

No mérito, o apelante sustenta que nenhuma das supostas vítimas o reconheceu como autor dos delitos de concussão, sequestro, cárcere privado e furto qualificado, motivo pelo qual o Conselho de Disciplina teria deixado de encontrar elementos suficientes para sua responsabilização quanto a tais infrações.

Quanto ao crime de abandono de posto, o apelante defende que a prova utilizada para fundamentar sua condenação baseou-se em interceptação telefônica cuja degravação não foi apresentada, tampouco disponibilizado o conteúdo à defesa, circunstância que, em seu entender, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduziu, ainda, que o Conselho de Disciplina deixou de considerar o atestado médico apresentado, o qual justificava sua ausência ao posto de serviço na data dos fatos.

O apelante argumentou que sua exclusão foi determinada sem a devida observância das atenuantes legais, uma vez que contava com mais de duas décadas de serviços prestados à corporação, assim como diversos elogios e registros positivos em sua ficha funcional. Asseverou, ademais, que o procedimento administrativo foi conduzido com manifesta intenção punitiva, em afronta aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao final, requereu a anulação do ato administrativo que determinou sua exclusão das fileiras da Polícia Militar, com a consequente reintegração ao cargo anteriormente ocupado e o pagamento das verbas remuneratórias que deixou de perceber durante o período de afastamento.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustentou a regularidade do Conselho de Disciplina e do ato administrativo que resultou na exclusão do apelante das fileiras da corporação. Asseverou que a portaria instauradora não necessita conter descrição minuciosa dos fatos, sendo suficiente que assegure ao acusado o pleno exercício do direito de defesa. Argumentou, ainda, que constam nos autos do processo administrativo provas suficientes quanto ao abandono de posto, bem como à posse irregular de armas e de entorpecentes.

Acrescentou que o apelante foi regularmente ouvido no curso do procedimento disciplinar, inexistindo qualquer cerceamento de defesa, e enfatizou que as instâncias administrativa, penal e cível são autônomas e independentes, de modo que eventual absolvição na esfera criminal não repercute sobre a responsabilidade administrativa. Defendeu, ao final, a manutenção integral da sentença recorrida e a improcedência do apelo.

O Ministério Público, por sua vez, opinou pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que não restou demonstrada qualquer ilegalidade no procedimento administrativo disciplinar. Destacou que o controle jurisdicional não alcança o mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade, hipóteses que não se verificam no presente caso. Concluiu, portanto, que não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, entendendo que a exclusão do apelante ocorreu dentro dos limites legais e constitucionais.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de apelação cível interposta por Gerson Souza Cruz, ex-policial militar do Estado do Pará, contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Ordinária proposta com o objetivo de anular o ato administrativo que ensejou sua exclusão das fileiras da corporação, reintegrá-lo ao cargo anteriormente ocupado e assegurar o pagamento retroativo dos vencimentos e vantagens correspondentes ao período de afastamento.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade do Conselho de Disciplina, em razão de desvio de finalidade na Portaria instauradora; (ii) o cerceamento de defesa, decorrente da utilização de prova emprestada consistente em interceptação telefônica não degravada; e (iii) a ilegalidade na dosimetria da penalidade administrativa. Reforça, ainda, sua condição funcional ilibada, ressaltando os vinte e dois anos de serviços prestados à corporação, bem como os diversos elogios e registros positivos constantes de sua ficha funcional.

Antes de adentrar na análise do mérito recursal, impõe-se apresentar breve retrospectiva dos principais marcos processuais, a fim de situar o contexto fático e procedimental que culminou na presente controvérsia.

A Ação Anulatória de Ato Administrativo foi proposta em julho/2015, tendo por objeto fatos ocorridos em outubro/2013, que culminaram na exclusão do apelante das fileiras da corporação. A sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração foi prolatada em novembro/2018, sendo o recurso de apelação interposto no mesmo mês e ano. As contrarrazões foram apresentadas em março/2019, e o processo foi remetido a esta instância revisora em outubro/2020. O parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pelo improvimento do recurso, data de dezembro/2020.

Em junho/2021, os então procuradores do apelante requereram a suspensão do presente processo, em razão da sentença absolutória proferida nos autos da ação penal nº 0022162-32.2013.8.14.0401. Referida decisão absolveu o apelante por insuficiência de provas quanto aos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro, bem como reconheceu a extinção da punibilidade, pelo decurso do prazo prescricional, em relação ao crime de abandono de posto.

Naquela oportunidade, informaram que, não obstante a sentença absolutória, o peticionante interpôs recurso de apelação nos autos da ação penal, buscando a absolvição por negativa de autoria, circunstância que, segundo alegaram, poderia influenciar diretamente o desfecho da presente demanda.

O pedido de suspensão foi deferido, tendo o processo sido sobrestado pelo prazo de um (1) ano, conforme decisão de ID nº 8904038.

Em março/2025, o apelante constituiu novo procurador. Posteriormente, em petição datada de maio/2025, a defesa requereu o prosseguimento do feito, informando a superação da causa de suspensão, consistente no encerramento dos processos penais nº 0022162-32.2013.8.14.0401 e nº 0022179-68.2013.8.14.0401.

Na referida petição, a defesa apresentou breve contextualização dos processos penais mencionados e de suas respectivas conclusões, apontando, em seguida, as razões que, em seu entender, ensejariam a nulidade do ato administrativo de exclusão do apelante. Sustentou, em síntese: (i) que o ato de exclusão baseou-se em interceptações telefônicas ilegal no momento dos fatos; (ii) que o procedimento administrativo foi instruído com prova contaminada, em violação ao devido processo legal, devendo ser aplicada ao caso a teoria da árvore envenenada; e (iii) que o apelante foi absolvido nas esferas penais, circunstância que afastaria por completo o fundamento fático que motivou sua exclusão da corporação. Ressaltou, por fim, que o recorrente contava com vinte e dois anos de serviços prestados à instituição, mantendo conduta funcional ilibada e elogiada por seus superiores.

No entanto, cumpre registrar que, na mencionada petição, o patrono do apelante inovou de forma indevida, ao trazer fundamentos e teses não constantes das razões recursais originalmente apresentadas em fls. 529/539 (21.11.2018), pretendendo ampliar o escopo do recurso após o esgotamento do prazo legal. A inovação diz respeito à alegação de que a interceptação telefônica utilizada como prova para embasar a exoneração do apelante teria ocorrido em 03 de outubro de 2013, quando, segundo sustenta, a autorização judicial limitava-se até o dia 1º de outubro de 2013, estando, portanto, fora do interregno temporal fixado na decisão judicial que autorizou a medida.

Cumpre destacar que, inicialmente, o apelante limitou-se a sustentar, em suas razões recursais, a inexistência de autorização judicial para a realização da interceptação telefônica, bem como a ausência de degravação integral do conteúdo obtido, o que, segundo alegado, teria caracterizado cerceamento de defesa. Tais fundamentos compuseram, de forma exclusiva, a impugnação apresentada nas razões recursais protocoladas em 21 de novembro de 2018, não havendo, portanto, qualquer menção à suposta extrapolação do prazo judicialmente autorizado para a medida interceptativa.

Tal conduta viola o princípio da estabilidade da demanda e o instituto da preclusão consumativa, uma vez que as razões recursais delimitam objetivamente a matéria devolvida à instância revisora, não sendo admissível a introdução de novos argumentos ou pedidos em momento posterior. Ademais, a postura processual adotada contraria o dever de lealdade e boa-fé processual previsto no artigo 77, inciso II, do Código de Processo Civil, que impõe às partes a obrigação de agir com correção, transparência e respeito ao devido processo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite inovação recursal em sede de apelação, devendo a análise do órgão ad quem restringir-se às matérias efetivamente deduzidas nas razões do recurso. A apresentação de novos fundamentos ou pedidos após a interposição do apelo configura inovação indevida, insuscetível de apreciação sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento consolidado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. NEGATIVA DE ENTREGA DA PLENA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
TESE NÃO ARGUIDA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2.
Os pedidos não formulados no recurso de apelação e, portanto, não apreciados na instância ordinária não são passíveis de conhecimento em recurso especial, em razão da indevida inovação recursal, da supressão de instância e da falta de prequestionamento.
3. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2168021 RJ 2022/0215104-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/07/2024)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013.
APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO PEDIDO RECURSAL.
CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE. NÃO ACEITAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DA "DECISÃO-SURPRESA".

1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal.

2.
O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem.

3.
No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente.
Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.

4.
O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
" (§ 1º do art. 1.013 do CPC/2015).

5. Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na res iudicata.

6. Ao tribunal será permitido julgar o recurso, decidindo, desde logo, o mérito da causa, sem necessidade de requisitar ao juízo de primeiro grau manifestação acerca das questões. Considera-se o processo em condições de imediato julgamento apenas se ambas as partes tiveram oportunidade adequada de debater a questão de mérito que será analisada pelo tribunal.

7. A utilização pelo juiz de elementos estranhos ao que se debateu no processo produz o que a doutrina e os tribunais, especialmente os europeus, chamam de "decisão-surpresa", considerada inadmissível, tendo em conta a compreensão atual do contraditório.

8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1909451 SP 2019/0356294-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

Dessa forma, não se conhece das alegações inovadoras apresentadas na petição superveniente, uma vez que extrapolam os limites da devolutividade recursal e não podem ser consideradas para o deslinde da controvérsia. Superada essa observação, passa-se à análise das matérias efetivamente devolvidas a esta instância revisora, tal como delimitadas nas razões do recurso de apelação interposto no ano de 2018 (de fls. 529/539)

- DA NULIDADE DO CONSELHO DE DISCIPLINA POR DESVIO DE FINALIDADE DA PORTARIA

O apelante sustenta, em preliminar, a nulidade do procedimento administrativo disciplinar, ao argumento de que teria havido cerceamento de defesa, porquanto foi surpreendido com imputações relativas à posse de arma de fogo e de entorpecentes, as quais, segundo alega, não constavam da Portaria instauradora do Conselho de Disciplina. Defende que tais condutas não poderiam ter sido apuradas no mesmo processo, por não integrarem o escopo inicial da investigação administrativa, o que, em seu entender, configuraria desvio de finalidade e afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A insurgência não merece acolhimento. A Portaria nº 027/13 – Cor/CPC, que instaurou o Conselho de Disciplina em face do apelante, descreve, ainda que de forma genérica, condutas relacionadas a possíveis crimes militares, tais como concussão, sequestro, cárcere privado, furto qualificado e abandono de posto. No curso do processo disciplinar, restou demonstrado que, por ocasião da prisão em flagrante do militar - em razão dos ilícitos inicialmente narrados, também foram apreendidas em seu poder duas (2) armas de fogo sem registro e porções de substância entorpecente.

Tais elementos constam expressamente no auto de prisão em flagrante e foram confirmados tanto pelas testemunhas ouvidas no procedimento administrativo, como pelo próprio apelante, razão pela qual não se verifica qualquer inovação acusatória ou prejuízo à defesa. A apuração dessas circunstâncias decorreu naturalmente da instrução processual, que se desenvolveu em conformidade com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Apenas a título de elucidação, no ID 3751532 – pg. 17, consta o depoimento do acusado por ocasião do auto de prisão em flagrante, onde ele expressamente declarou que:
“a 7.65mm, comprou de um rapaz no município de Salinópolis pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), mas não sabe o nome nem o paradeiro desse rapaz; Que, o revolver, recebeu de um senhor que faz limpeza em terrenos próximos ao seu terreno em Benevides, ressaltando que este senhor lhe procurou e lhe entregou a arma dizendo que estava limpando um terreno quando encontrou a arma, não sabendo o depoente onde essa pessoa pode ser localizada”
.

No mesmo sentido foi o depoimento do apelante perante a Comissão de Corregedoria do CME, onde ele declarou que:
“com relação ao revólver calibre 32, este foi lhe entregue por um cidadão que reside no município de Benevides e que não recorda o nome e a pistola foi comprada de outro cidadão no município de Salinópolis, que também não recorda o nome do mesmo e que adquiriu visando a sua proteção, pois reside em área vermelha”
(ID 3751530 – pg. 28).

Ora, é pacífico o entendimento de que a portaria instauradora de processo administrativo disciplinar possui natureza meramente informativa e declaratória, destinando-se apenas a dar início à apuração dos fatos. Assim, não se exige a descrição minuciosa e exaustiva de todas as condutas potencialmente investigadas, bastando que o ato inaugural indique, de modo suficiente, a materialidade e as circunstâncias essenciais da ocorrência, assegurando-se, ao longo da instrução, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, firmada inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a portaria inaugural de processo administrativo disciplinar não necessita conter descrição minuciosa e exaustiva dos fatos, sendo suficiente a indicação dos elementos essenciais que justificam a instauração do procedimento. A exposição detalhada das condutas e sua correspondente capitulação jurídica somente é exigível no momento do indiciamento, etapa subsequente à instrução probatória, quando já se encontra delineado o conjunto fático e probatório apto a subsidiar a responsabilização administrativa.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência o seguinte entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO.
UTILIZAÇÃO DO CARGO PARA INDEVIDO PROVEITO PESSOAL E IMPROBIDADE.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O poder-dever de autotutela da Administração Pública impõe ao administrador a apuração de irregularidade praticada por servidor, ainda que a notícia advenha de denúncia anônima. Precedentes.

2. O art. 132, IV, da Lei 8 .112/1990, que disciplina a demissão do servidor que incorre em ato de improbidade administrativa, faz remissão às condutas tipificadas na Lei 8.429/1992, razão pela qual, nessa qualidade, podem ser processadas e punidas pela Administração Pública. Precedentes.

3. A via estreita do Mandado de Segurança não permite o exame da alegação de ausência de dolo na conduta praticada, em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de descrição pormenorizada das irregularidades em apuração na portaria de instauração de processo administrativo, providência que somente se impõe em momento posterior, qual seja, o do indiciamento do servidor. Precedentes.

5. Agravo interno DESPROVIDO.

(STF - AgR RMS: 34170 DF - DISTRITO FEDERAL 4000142-85.2016 .1.00.0000, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 15/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-134 29-05-2020)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÕES DE OFENSA ÀS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO JUIZ NATURAL.
1. Segundo a jurisprudência do STF, não se exige descrição pormenorizada das irregularidades em apuração na portaria de instauração de processo administrativo.
2. A Lei nº
8.112
/1990 não prevê a necessidade de comissão permanente para apurar supostas infrações disciplinares praticadas por servidor público federal (art. 149). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
RMS 27668
-AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/3/2016)”

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. INFRAÇÕES DISCIPLINARES CAPITULADAS COMO CRIME. PRAZO FIXADO A PARTIR DA LEI PENAL (ART.
142
,
§ 2º
, DA LEI N.
8.112
/1990).
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS IRREGULARIDADES EM APURAÇÃO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS PARA APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (
RMS 32.034
, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 20/8/2013).

No caso em julgamento, verifica-se que a Portaria originária do Conselho de Disciplina descreveu de maneira suficiente os fatos ensejadores da apuração, vinculando-os à suposta violação de deveres funcionais e de conduta incompatível com a disciplina militar, o que permitiu ao acusado compreender o alcance da imputação e exercer amplamente seu direito de defesa. Assim, não se identifica qualquer vício capaz de comprometer a validade do ato instaurador ou de caracterizar desvio de finalidade.

A análise dos autos revela que os fatos posteriormente considerados pela Administração não extrapolam os limites do objeto inicialmente delineado, mas, ao contrário, decorrem logicamente do mesmo contexto fático que motivou a abertura do processo disciplinar.

A apreensão das armas de fogo e da substância entorpecente guarda estreita relação com o contexto do flagrante que deu origem ao procedimento administrativo, constituindo desdobramento direto dos fatos narrados na Portaria inaugural. Não se trata, portanto, de ocorrências autônomas ou desvinculadas da apuração, mas de circunstâncias conexas e naturalmente decorrentes do mesmo evento que originou a investigação disciplinar, razão pela qual não há que se falar em ampliação indevida do escopo do processo ou em desvio de finalidade.

Ademais, como bem consignado na sentença de primeiro grau e ratificado pelo parecer ministerial, não se verifica qualquer restrição ao exercício da defesa técnica ou pessoal, tampouco surpresa processual. O apelante teve plena ciência dos fatos submetidos à apuração, bem como amplo acesso aos elementos probatórios coligidos, exercendo, de forma efetiva, o direito de manifestação, de produção de provas e de apresentação de argumentos contrários às imputações.

Logo, a consideração, no decisum disciplinar, de elementos colhidos ao longo da instrução — inclusive quanto à posse irregular de armas de fogo e de entorpecentes, amparados em lastro probatório idôneo — não compromete a validade do processo administrativo. Como já dito, a portaria inaugural não vincula de forma estanque o conteúdo da decisão final, cabendo à instrução procedimental delimitar o conjunto fático-probatório a ser valorado pela autoridade julgadora, desde que preservadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que, no caso concreto, restou plenamente observado.

Ressalte-se, ademais, que a decretação de nulidade de ato administrativo disciplinar exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal e aplicado, por analogia, ao processo administrativo disciplinar. A mera alegação de irregularidade formal, sem prova concreta de comprometimento da ampla defesa ou do contraditório, não é suficiente para invalidar o procedimento.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PAD. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SINDICÂNCIA PRÉVIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA
. DENÚNCIA APÓCRIFA. ADMISSÃO. AUDITORIA INTERNA. INCOMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DE PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
RECUSA NA OITIVA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESCRIÇÃO. ATO INFRACIONAL TIPIFICADO COMO CRIME. APLICAÇÃO DO ART. 109 DO CP. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por CLAUBER MOREIRA ARAUJO contra ato do Ministro de Estado da Infraestrutura consubstanciado nas Portarias 1.563 e 1.564, ambas de 22 de novembro de 2022, que lhe aplicaram a pena de demissão do cargo de Agente Administrativo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) após processo administrativo disciplinar, em que se apurou a prática de infrações administrativas capituladas nos arts. 117, IX (valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública) e 132, IV (improbidade administrativa), da Lei 8.112/1990 c/c art , 11, V, da Lei 8.429/1992.

2. Irresignação genérica do impetrante, desacompanhada de fundamento legal que corrobore a tese de obrigatoriedade da sindicância prévia, é insuficiente para demonstrar violação a suposto direito líquido e certo, como exige a ação mandamental, mormente quando a autoridade coatora afirma que a sindicância "é apenas um dos meios investigativos disponíveis para a coleta elementos de informações e evidências" e que havendo "elementos e evidências mínimos, relativos à materialidade e à autoria, não há qualquer obrigatoriedade para instauração de uma Sindicância Investigativa ou qualquer outro procedimento investigativo" (fl. 237).

3. Nos termos do art. 143 da Lei 8.112/1990, a Administração Pública tem o poder-dever de apurar as irregularidades de que tiver ciência, não havendo distinção legal entre denúncias apócrifas e identificadas. Nesse sentido, este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a denúncia anônima é admitida em nosso ordenamento jurídico, sendo considerada apta a deflagrar procedimentos de investigação, como o processo administrativo disciplinar.

4. Inexiste nulidade decorrente da atuação da Auditoria Interna do DNIT que, após receber denúncia anônima, em cumprimento de suas atribuições regimentais, realiza auditoria na área administrativa objeto da denúncia, remetendo o relatório final à Corregedoria, órgão competente para instauração de PAD.

5.
Nos termos do firme posicionamento deste STJ, a nulidade de processo administrativo disciplinar somente é declarada quando comprovada a ocorrência de prejuízo à defesa do acusado, em obediência ao princípio de nullité sans grief. Não é a hipótese dos autos.

6. O mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito ou violação ao direito alegado pela parte impetrante. No caso, tratando-se de argumentos fáticos que foram refutados pela autoridade coatora, evidenciado está que a apuração do suposto cerceamento de defesa demandaria dilação probatória, o que é inviável em mandado de segurança, mormente porque não há nos autos prova pré-constituída da suposta recusa em ouvir as testemunhas, mas, ao contrário, há transcrição de mensagens de whataspp em sentido contrário, o que afasta de vez a tese autoral.

7. Segundo a jurisprudência desta Corte, "as infrações funcionais regidas pela Lei n. 8.112/1990, quando, também, capituladas como crime, atraem a aplicação dos prazos prescricionais fixados no art. 109 do Código Penal, sendo irrelevante a existência de apuração criminal." AgInt no MS n. 23.848/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022; AgInt no MS n. 23.848/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022. (AgInt nos EDcl no MS n. 29.441/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024).

8. Segurança denegada.

(STJ - MS: 29134 DF 2022/0397913-0, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 28/08/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. USO DE PROVA ILÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. O Tribunal a quo afastou a nulidade do processo devido ao uso de provas ilícitas, em relação ao PAD nº 08.654.008.277/2015-92 e ao Inquérito Policial nº 181/2017, tendo em vista que ambos foram submetidos ao contraditório e à ampla defesa

2. A sentença expressamente consignou, quanto ao referido PAD, a determinação de "desentranhamento do processo administrativo 08654008277/2015-92, por se referirem a fatos diversos daqueles discutidos nos presentes autos", sendo o único momento em que o PAD é mencionado no édito condenatório.
Mesmo que assim não fosse, ficou consignado, ainda que o PAD tivesse sido mantido e considerado nos autos, não se teria configurado a nulidade por cerceamento de defesa, pois o apelante, em seu interrogatório judicial, ao ser questionado pelo MPF, confirmou que "não aguentava mais o ambiente tóxico da PRF e por isso resistiu ir depor no PAD", o que atesta que ele tinha conhecimento do procedimento e optou não comparecer.
Ademais, o PAD 08654008277/2015-92 não fora utilizado para o convencimento do julgador, que privilegiou as provas produzidas em Juízo, em especial o depoimento das testemunhas.

3.
O reconhecimento de nulidades no processo penal depende da demonstração de prejuízo, sob pena de se privilegiar a forma em detrimento do conteúdo dos atos processuais, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do Código de Processo Penal.

4.
Desse modo, não há como reconhecer o vício indicado, pois não é possível constatar nenhuma mácula apta a determinar a declaração de nulidade, pois, diante do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, não fora demonstrado nenhum prejuízo suportado pelo recorrente, uma vez que, mesmo que fosse declarada a referida nulidade, há outras provas capazes de manter a condenação do envolvido.

5.
Na mesma linha, quanto ao IPL 181/2017, ao contrário do alegado pela defesa, não se pode falar em cerceamento de defesa, tendo em vista o pleno acesso do acusado ao referido Inquérito Policial e aos atos nele praticados, com a assistência de seu advogado constituído.

6. Além disso, os elementos de prova obtidos no Inquérito Policial foram submetidos ao crivo do contraditório judicial, tendo os documentos produzidos na fase inquisitorial se sujeitado ao contraditório diferido. Assim, não há que se falar na ilicitude da prova.

7. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do envolvido pelo delito do artigo 317, § 1º, do CP. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para decidir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 2145642 PE 2024/0183503-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

Portanto, não se verifica qualquer desvio de finalidade na condução do Conselho de Disciplina. A finalidade precípua do processo administrativo disciplinar foi integralmente observada, qual seja, apurar a existência de condutas incompatíveis com a função policial-militar e, se confirmadas, aplicar a sanção cabível de forma motivada e proporcional. Ao término da instrução, restando evidenciada a prática de infrações de elevada gravidade — entre elas a posse irregular de armas de fogo e de entorpecente, no contexto do exercício funcional —, a Administração exerceu legitimamente seu juízo de conveniência e oportunidade, reconhecendo a incompatibilidade da conduta do servidor com a disciplina e a honra militar.

Nesse conxtexto, não há que se falar em nulidade do procedimento disciplinar, seja por alegado desvio de finalidade da portaria, seja por suposto cerceamento de defesa. Restou demonstrado que o apelante teve plena oportunidade de contraditar as provas, acompanhar a instrução e apresentar suas razões, não havendo qualquer indício de prejuízo efetivo à sua defesa técnica ou pessoal, razão pela qual rejeita-se a preliminar suscitada.

- DA NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA (ESCUTA TELEFÔNICA)

Ainda em sede preliminar, o apelante sustenta a nulidade do processo administrativo disciplinar, sob o fundamento de que a interceptação telefônica utilizada como prova emprestada não teria sido precedida de autorização judicial válida, além de alegar cerceamento de defesa por não ter sido submetida a transcrição pericial, bem como

de não ter sido assegurado contraditório específico quanto à sua utilização no âmbito do Conselho de Disciplina.

A alegação, contudo, não prospera.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o uso da prova emprestada constitui instituto amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria, sendo admissível sua utilização em sede administrativa ou judicial, desde que respeitado o contraditório e assegurada à parte interessada a possibilidade de impugnar seu conteúdo e origem. Trata-se de mecanismo legítimo de economia processual e de aproveitamento racional da prova já produzida em outro feito, cuja validade depende apenas da observância das garantias do devido processo legal.

Lado outro, o processo administrativo disciplinar, por sua natureza não penal, não se submete às mesmas exigências formais previstas no Código de Processo Penal, regendo-se por princípios próprios da Administração Pública, especialmente os da legalidade, hierarquia, disciplina e proporcionalidade. A apuração dos fatos no âmbito castrense tem por finalidade preservar a ordem e a credibilidade da instituição militar, razão pela qual a utilização de elementos indiciários é plenamente admissível, desde que não constituam o único fundamento da decisão disciplinar. No caso em exame, o conjunto probatório formado é amplo e coerente, não se limitando às interceptações telefônicas, mas amparado em diversos outros elementos de prova colhidos durante a instrução, o que afasta qualquer alegação de ilicitude ou cerceamento.

Não bastasse isso, o juízo de primeiro grau consignou que as interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas por decisão judicial, proferida no âmbito da ação penal correlata nº 0022162-32.2013.8.14.0401, tendo sido o
seu compartilhamento expressamente autorizado para utilização no procedimento administrativo disciplinar
. Trata-se, portanto, de
prova emprestada lícita
, cuja utilização
não configura nova devassa ao sigilo das comunicações
, mas mero
aproveitamento de elemento probatório regularmente obtido
.

A própria sentença destacou — em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça — que é plenamente possível o uso, em processo administrativo disciplinar, de prova emprestada proveniente de investigação criminal, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa na instância de destino, o que
restou devidamente observado no caso concreto
.

Nesse sentido, colaciona os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. FALTA DE ACESSO A DOCUMENTOS RELATIVOS AO CONTEXTO DA MESMA OPERAÇÃO POLICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. LICITUDE. SÚMULA 591/STJ. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS
.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes.

3. O indeferimento fundamentado de oitiva de testemunha indicada pelo impetrante não configura cerceamento de defesa, quando suficiente o conjunto probatório do processo administrativo disciplinar. A propósito: MS 18.761/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1º/7/2019; MS 17.535/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 15/9/2014.

4. Na espécie, apesar da impetrante enfatizar a importância da oitiva da testemunha não ouvida no processo disciplinar, não se apresentaram argumentos convincentes que comprovem o alegado prejuízo de sua ausência no processo. Sem efetiva comprovação de prejuízo à defesa, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief.Na mesma linha: MS 17.517/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 18/2/2020; MS 24.126/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 17/12/2019.

5. Acerca do apontado cerceamento de defesa decorrente da ausência de acesso a documentos relativos ao contexto da mesma operação policial, o exame dos autos evidencia que não foram apresentadas provas suficientes que sustentem as alegações da insurgente. Não há, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo à sua defesa, o que implica, como já ressaltado, a aplicação do princípio pas de nullité sans grief.

6. O STJ tem firme entendimento de que é possível a utilização de provas emprestadas de inquérito policial e processo criminal na instrução de processo disciplinar, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa. Essa a inteligência da Súmula 591/STJ.

7.

In casu, observa-se que o compartilhamento das provas produzidas nos autos do Inquérito Policial n. 5064442-87.2014.4.04.7100/RS deu-se mediante autorização do Juízo da 1ª Vara Federal de Rio Grande, sendo garantido à acusada, ora agravante, o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

8. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no MS: 29383 DF 2023/0141171-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/12/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/02/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL. PROVAS EMPRESTADAS DE INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS TIDAS POR ILÍCITAS EM HABEAS CORPUS.
ACUSADO QUE NELE NÃO FIGURA COMO PACIENTE.
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DISCIPLINAR EM OUTRAS PROVAS.
PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE. SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - O Supremo Tribunal Federal adota orientação segundo a qual, é possível a utilização, como prova emprestada, de interceptações telefônicas derivadas de processo penal, com autorização judicial, no processo administrativo disciplinar, desde que seja assegurada a garantia do contraditório. Precedentes.

II - Extrai-se dos autos ter sido franqueado ao Impetrante, pela comissão processante, acesso às provas colhidas por meio da interceptação telefônica, no bojo do Inquérito Policial n. 077/2006, encaminhadas pela Justiça Federal, após requisição da Corregedoria.

III - O Acusado não figura como paciente no Habeas Corpus n. 117.437/AP, não comprovando que os efeitos do acórdão proferido por esta Corte, tenham sido a ele estendidos. Ademais, tal writ diz respeito à Ação Penal n. 2007.31.00.001954-2, e não à Ação Penal n. 2007.31.00.001033-7, na qual é réu o ora Impetrante.

IV -
A autoridade julgadora fundamentou sua decisão em outros meios probatórios, como ouvida de testemunhas e a própria confissão do Indiciado, quanto ao cometimento do ilícito de valimento do cargo público, consubstanciado no pedido de empregos a pessoas por ele indicadas
, à empresário do Estado do Amapá, transgressão disciplinar punível com demissão, a teor dos arts. 117, IX, e 132, XIII, da Lei n. 8.112/90.

V - Funcionando como Chefe-Substituto do Escritório da Corregedoria, o Presidente da Comissão Processante não exarou qualquer juízo de valor a respeito das provas ou dos eventos atribuídos ao Impetrante, executando meros atos de expediente, destinados tão somente ao andamento processual, sem qualquer carga decisória, e, mesmo atuando no PAD, não foi a autoridade julgadora.

VI - Este Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que a constatação de impedimento ou suspeição de membro de Comissão Processante, reclama a comprovação da prolação, no processo administrativo disciplinar, de prévio juízo valorativo quanto às irregularidades imputadas ao Acusado, o que não ocorreu no caso em análise. Precedentes.

VII - A impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída.

VIII - Segurança denegada.

(STJ - MS: 17815 DF 2011/0276341-8, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 28/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/02/2019)

Além disso, restou demonstrado nos autos que o apelante teve pleno acesso à prova emprestada,
realizando carga dos autos administrativos
e
exercendo o direito de manifestação
, o que
afasta por completo a alegação de cerceamento de defesa
.

Tal circunstância encontra respaldo no
Termo de Vistas dos Autos
e
Prazo para Alegações Finais
,
devidamente assinado pela defesa
, no qual consta expressamente que
“foi disponibilizada a segunda via dos autos do Conselho de Disciplina, contendo duzentas e três folhas,
juntamente com um pen drive com vídeos e áudios solicitados junto à JME-PA
,
do processo nº 0022162-32.2013.8.14.0401
, para vistas, a fim de que, no prazo de três (3) dias, a contar da presente data, apresente as alegações finais de defesa”
(ID nº 3751536 – p. 31) - grifei.

Portanto, resta evidenciado que a defesa do apelante teve acesso integral ao conteúdo da interceptação telefônica, o qual foi devidamente disponibilizado em mídia digital (pen drive) e regularmente juntado aos autos do procedimento disciplinar. Não há registro de
qualquer negativa de acesso
,
indeferimento de diligência
ou
restrição ao exercício do contraditório
, tendo o apelante
ciência plena do teor das gravações
e
ampla oportunidade de se manifestar sobre o material probatório produzido
.

Ademais, e com igual relevância, cumpre salientar que a interceptação telefônica
não constituiu o único elemento de convicção utilizado pelo Conselho de Disciplina para concluir pela prática de abandono de posto
, tampouco serviu
como fundamento exclusivo para a aplicação da penalidade de exclusão
. Ao contrário, o procedimento administrativo foi
instruído com um conjunto probatório diversificado
e
consistente
, composto por
depoimentos testemunhais que corroboraram a ocorrência do abandono de posto
, além de
outros elementos colhidos ao longo da instrução,
todos
devidamente acessíveis à defesa técnica
, que pôde
exercer plenamente seu direito de contraditório e manifestação
.

Aqui registra-se o Termo de Declaração do Ten. Luciano Silva Mangas, fiscal de operações à 1ª CIA do 1º BPM, que afirmou, categoricamente, não ter dispensado o apelante no dia dos fatos, conforme ID 3751533 – pg. 25.

Nesse contexto, ainda que se admitisse,
ad argumentandum tantum
, eventual irregularidade na utilização das interceptações telefônicas,
o que não se reconhece
,
subsistiriam fundamentos autônomos
e
suficientemente robustos a amparar a sanção administrativa aplicada
.

Da mesma forma, a ausência de degravação das interceptações, por si só, não tem o condão de invalidar o conjunto probatório, sobretudo quando existem registros formais da autorização judicial, elementos de corroboração independentes e
ciência efetiva da defesa quanto ao conteúdo
e
à utilização da prova
. Soma-se a isso a
presunção de legitimidade dos atos administrativos
, que
só pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário
—
prova essa que não se produziu nos autos
.

Em síntese,
a interceptação telefônica foi regularmente incorporada aos autos do procedimento disciplinar; a defesa teve plena ciência de seu conteúdo e acesso integral ao material probatório; e a conclusão administrativa se amparou em um conjunto consistente de provas independentes e corroborativas. Nessas condições, não se identifica qualquer vício capaz de macular o processo, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Importa ressaltar que, no exercício do controle jurisdicional sobre o processo administrativo disciplinar, não compete ao Poder Judiciário reexaminar o mérito do juízo administrativo, mas apenas verificar a regularidade formal do procedimento e a observância dos direitos e garantias fundamentais do investigado.

A instância administrativa visa à preservação da disciplina, da probidade e da eficiência do serviço público, valores de natureza funcional e institucional. A instância penal, por sua vez, tem como objetivo a repressão a condutas tipificadas como crimes, voltada à tutela da ordem pública e da paz social.

Impende mencionar, ainda, que o exercício do Poder Disciplinar é uma das prerrogativas inerentes aos superiores hierárquicos, tendo como um de seus efeitos a fiscalização das atividades desempenhadas pelos agentes do plano hierárquico inferior. Portanto, observadas as formalidades legais, somente ao administrador cabe o exercício deste controle, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se nessa apreciação, sendo vedado o controle judicial sobre o mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação e independência dos poderes.

De acordo com a jurisprudência pátria, a independência entre as instâncias administrativa e penal somente é mitigada quando a sentença criminal reconhecer, de forma expressa,
a inexistência do fato ou a negativa de autoria,
o que não é o caso dos presentes autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
ABSOLVIÇÃO DO RÉU NA ESFERA CRIMINAL. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

2. O Colegiado local consignou que "a independência das instâncias apenas é afastada quando, na esfera penal, taxativamente, afirmar-se que não houve fato ou, caso existente o fato, houver demonstração inequívoca de que o agente não foi o seu causador (art. 386, incisos I e IV do CPP), o que não é o caso dos autos".

3.
A jurisprudência sedimentada no STJ dispõe que "as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime", exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (Súmula 18/STF).

4. O STJ tem entendimento pacificado de que o prazo para a propositura da Ação de Reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.

5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2028493 TO 2022/0301281-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO SUPERVENIENTE.
ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS AGRAVANTES NA ESFERA PENAL. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL.
INAPLICABILIDADE DO ART. 21, § 4º, DA LIA, INCLUÍDO PELA LEI N. 14.230/2021. EFICÁCIA SUSPENSA PELO STF. ADI N. 7.236/DF. ARTS. 17, §§ 10-C, 10-D, 10-F E 17-C DA LIA (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021). APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS IMPUTADOS AOS RÉUS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO.
INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. CONTRARIEDADE AO ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LIA (REDAÇÃO ORIGINAL). OCORRÊNCIA.

1. Como cediço, é "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si. Em razão disso, a repercussão da absolvição criminal nas instâncias civil e administrativa somente ocorre quando a sentença, proferida no Juízo criminal, nega a existência do fato ou afasta a sua autoria"
(AgInt no REsp n. 1.375.858/SC, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/6/2017)

(...)

7.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o indiciado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não de sua classificação legal, de sorte que a posterior alteração da capitulação jurídica da conduta, como ocorreu no caso dos autos, não tem o condão de inquinar de nulidade o Processo Administrativo Disciplinar"
(MS 28.214/DF, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/6/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no MS n. 28.128/DF, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 31/8/2023; MS n. 26.625/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/8/2023; AgRg nos EDcl no RMS n. 46.678/PE, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/3/2015.

8. "[É] inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa" (AgInt no AREsp n. 1.742.892/SP, relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/6/2023).

9. Hipótese em que a tese de atipicidade dos fatos imputados aos ora agravantes, por ausência de subsunção ao disposto no art. 9º, caput, da LIA, não foi deduzida nas razões do apelo nobre nem no agravo interno, mas em petição posterior, em evidente e indevida inovação de tese recursal.

10. A tese de ofensa ao art. 405 do Código Civil é deduzida a partir de uma premissa fática - inexistência de prejuízo ao erário - diversa daquela adotada no acórdão recorrido, no sentido de que efetivamente a conduta ímproba em tela importou em prejuízo aos cofres públicos. Incidência da Súmula 7/STJ.

11. "A jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa implica o reexame do acervo fático-probatório, salvo se, da simples leitura do acórdão recorrido, verificar-se a desproporcionalidade entre os atos praticados e as medidas impostas (AgRg no AREsp n. 112.873/PR, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/2/2016, e AgInt no REsp n. 1.576.604/RN, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2016)" (AgInt no AREsp n. 1.111.038/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/9/2018). Nesse mesmo sentido:AgInt no AREsp n. 791.744/SP, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/11/2021).

12. Caso concreto em que exsurge a desproporcionalidade nas sanções aplicadas aos agravantes.

13. Agravo interno provido em parte, a fim de conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento para cancelar algumas das penas impostas aos agravantes.

(STJ - AgInt no REsp: 1896757 SP 2020/0246976-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Assim, a sanção administrativa, ainda que derivada dos mesmos fatos que ensejam a apuração penal, possui autonomia plena e não depende de prévia condenação criminal para ser aplicada.

Desse modo, mesmo que não houvesse sobrevindo condenação penal, o ato de exclusão do apelante subsistiria por seus próprios fundamentos administrativos, assentados na gravidade da conduta e na violação dos deveres ético-funcionais inerentes à carreira militar. A apuração disciplinar, devidamente instruída e motivada, bastaria para justificar a sanção aplicada, pois a Administração Pública, no exercício de seu poder disciplinar, não se limita à tipicidade penal, mas sim à compatibilidade entre a conduta e o decoro exigido pela função.

Dessa forma, não prospera a pretensão do autor, já que sua a exclusão resultou do desenvolvimento regular de procedimento administrativo disciplinar, no qual foram observados o contraditório e a ampla defesa, não cabendo ao Poder Judiciário a análise do mérito da decisão, tomada por autoridade competente e devidamente motivada.

Diante disso, a alegação de nulidade, seja por cerceamento de defesa, seja por suposta ilicitude da prova emprestada, deve ser integralmente rejeitada, permanecendo íntegro e válido o procedimento disciplinar impugnado.

Superadas as questões preliminares, passa-se, agora, à análise do mérito recursal, no qual o apelante sustenta a ilegalidade da dosimetria da pena administrativa, ante a desproporcionalidade da sanção de exclusão das fileiras da Polícia Militar.

- ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA ADMINISTRATIVA

O apelante afirma que, dentre todos os ilícitos descritos na Portaria instauradora, apenas o abandono de serviço teria sido comprovado, razão pela qual a sanção de exclusão das fileiras da corporação, aplicada com base em tal conduta isolada, configuraria ofensa ao princípio da proporcionalidade. Sustenta, ademais, que a autoridade julgadora teria desconsiderado circunstâncias atenuantes expressamente previstas na legislação de regência, notadamente sua antiguidade na instituição, conduta funcional ilibada ao longo de mais de duas décadas de serviço e os elogios registrados em sua ficha funcional, bem como teria aplicado agravantes sem a devida fundamentação.

Todavia, o inconformismo não merece acolhimento.

Em matéria disciplinar militar, a Administração Pública detém ampla margem de discricionariedade para avaliar a gravidade das condutas e a adequação das sanções aplicáveis, desde que respeitados os princípios da legalidade, motivação e proporcionalidade. Ao Poder Judiciário, como já consignado, não compete reexaminar o mérito do juízo administrativo, limitando-se à aferição da regularidade formal do procedimento e da observância das garantias constitucionais do acusado. A sanção disciplinar, quando devidamente motivada e fundada em elementos probatórios idôneos, não pode ser substituída por outra tida como mais branda, sob pena de indevida invasão da esfera administrativa.

No caso em tela, verifica-se que a penalidade de exclusão não decorreu unicamente da conduta de abandono de posto, mas de um conjunto de infrações de extrema gravidade, substancialmente incompatíveis com os deveres e valores inerentes à carreira militar. Dentre tais condutas, destaca-se a prisão em flagrante do apelante por posse irregular de armas de fogo e de substância entorpecente, fatos que transcendem a mera infração funcional e atingem
diretamente a confiança institucional
,
a probidade
e
a idoneidade moral exigidas de um policial militar
. Tais circunstâncias, de natureza
objetiva
e
juridicamente relevante
,
tornam inviável a manutenção do vínculo funcional
, legitimando a sanção imposta.

Com efeito, a Lei Estadual nº 6.833/2006 —
Estatuto dos Militares do Estado do Pará
— atribui à autoridade administrativa a prerrogativa de aplicar sanções disciplinares conforme a gravidade dos fatos apurados, devendo fazê-lo à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação, assim como das circunstâncias agravantes e atenuantes previstas nos artigos 32 a 36 da referida legislação.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, em casos de faltas funcionais de elevada reprovabilidade, o histórico favorável do servidor não vincula a Administração à aplicação de penalidade mais branda, desde que a decisão administrativa seja devidamente motivada, lastreada em elementos probatórios consistentes e proferida em observância ao princípio do devido processo legal — requisitos plenamente atendidos no caso sob exame.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consideram que a exclusão das fileiras militares constitui medida legítima e proporcional quando comprovada a prática de condutas que atentem contra a honra, a moral ou a disciplina castrense, ainda que o servidor possua antecedentes funcionais elogiáveis. Entende-se, em tais hipóteses, que a vida pregressa e os registros meritórios não bastam para elidir a gravidade de atos que demonstram manifesta incompatibilidade com os valores éticos e a exemplaridade de conduta exigidos da função policial-militar.

Nesse diapasão, o
Superior Tribunal de Justiça
já assentou:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 13, IV, DO DECRETO Nº 71.500/72.
CONSELHO DE DISCIPLINA. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULAS Nº 284 E 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem manteve a pena de exclusão a bem da disciplina aplicada ao agravante com base nos seguintes fundamentos:(i) referida sanção seria mais adequada, especialmente ante a gravidade dos fatos praticados, em que pese o histórico funcional do militar; (ii) o agravante, a pretexto de suposta nulidade, pretendia a revisão do mérito da decisão tomada no processo administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário; (iii) a tese suscitada pelo apelante de que a exclusão em epígrafe ofendeu os princípios da proporcionalidade e razoabilidade contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual os aludidos princípios não são passíveis de invocação para se alcançar a substituição, por outra menos gravosa, de pena demissória legalmente incidente.

2. Nas razões do recurso especial, o agravante não impugnou os seguintes fundamentos, suficientes, por si sós, para manter o acórdão recorrido: (ii) o agravante, a pretexto de suposta nulidade, pretendia a revisão do mérito da decisão tomada no processo administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário; (iii) a tese suscitada pelo apelante de que a exclusão ofendeu os princípios da proporcionalidade e razoabilidade contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual os aludidos princípios não são passíveis de invocação para se alcançar a substituição, por outra menos gravosa, de pena demissória legalmente incidente. Logo, aplica-se, por analogia, o óbice previsto na Súmula nº 284: ?É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia?. De igual forma, incide o enunciado previsto na Súmula nº 283/STF: ?É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles?.

3.
Ainda que superados referidos óbices, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, cabe ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, e que considerada a adequação da penalidade imposta, não pode o Poder Judiciário revê-la sob pena de incursão no campo de discricionariedade reservado à Administração Pública?
(EDcl no REsp nº 1.283.877/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 8/9/2014).

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2437272 RS 2023/0266295-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

No caso dos autos, verifica-se que a decisão administrativa fundamentou de
forma adequada a imposição da pena de exclusão
, com menção expressa
à violação dos valores éticos
e
morais da corporação
,
à repercussão social negativa da conduta
e
à notória incompatibilidade do comportamento do servidor com os deveres inerentes à função policial-militar
.

No que tange à alegação de ausência de motivação quanto à aplicação das circunstâncias agravantes, também não há que se falar em nulidade, porquanto a decisão administrativa demonstra, de modo claro e fundamentado, os critérios utilizados na dosimetria da sanção. Consta expressamente dos autos que a reiteração de condutas infracionais, a natureza penal da infração — consistente no porte ilegal de arma de fogo —, a ausência de arrependimento e o desprestígio institucional ocasionado foram ponderados de forma criteriosa pela autoridade julgadora, compondo um juízo valorativo legítimo e amparado nos parâmetros previstos na legislação disciplinar.

Ainda que o apelante conte com vinte e dois (22) anos de serviços prestados e registre antecedentes funcionais positivos, com menções elogiosas, tais circunstâncias não possuem força bastante para afastar a gravidade concreta das infrações apuradas, tampouco para impedir a legítima valoração das circunstâncias agravantes expressamente previstas na legislação de regência.

Isto porque, ainda que a ficha funcional do apelante apresente menções elogiosas e bom comportamento, consta também as punições disciplinares aplicadas ao militar, dentre elas: prisão disciplinar em 1994; detenção em julho/2013 e; repreensão em abril/2014.

Dessa forma, não se afigura desproporcional a penalidade de exclusão aplicada ao militar que, além de abandonar o posto de serviço, foi preso em flagrante portando armas de fogo sem registro e mantendo em sua posse substância entorpecente. Tais circunstâncias revelam
inequívoca quebra dos deveres de probidade
,
disciplina
e
fidelidade institucional
, demonstrando a
incompatibilidade da conduta com os padrões ético-funcionais inerentes à carreira policial-militar
. A corporação militar, enquanto
instrumento de defesa da ordem e da legalidade
,
não pode tolerar que um de seus integrantes transgrida justamente os valores que lhe incumbe preservar
,
sob pena de comprometer a credibilidade
e a
autoridade moral da instituição.

Com efeito,
a função do policial militar é cumprir e fazer cumprir a lei
, atuando na
prevenção
e
repressão dos ilícitos penais
, razão pela qual
a prática de condutas tipificadas como crimes por parte do próprio agente representa violação direta
e
gravíssima à essência do múnus público que exerce
. Nessas condições, a
exclusão das fileiras

não constitui medida desarrazoada
, mas
resposta necessária e proporcional à quebra da confiança
e
da dignidade exigidas pelo serviço castrense
.

- DA FALTA JUSTIFICADA

No que tange à alegação de que falta ao serviço estava “justificada”, conforme atestado médico acostado aos autos, tal argumento não se sustenta diante do acervo probatório constante do processo administrativo disciplinar e da própria sentença recorrida. Conforme destacado nos autos, a controvérsia fática acerca da validade da justificativa médica — inclusive a divergência entre a versão apresentada pela defesa e os registros administrativos produzidos pela chefia imediata quanto à autorização e comunicação da ausência — foi devidamente examinada no âmbito do Conselho de Disciplina, que, com base em elementos convergentes e consistentes, concluiu pela configuração do abandono de posto.

O juízo administrativo apoiou-se não apenas em anotações funcionais, mas também em provas complementares, como depoimentos testemunhais, documentos internos e interceptações regularmente incorporadas ao feito, formando um conjunto harmônico de evidências. Nessas circunstâncias, o controle jurisdicional não se presta à revaloração do mérito administrativo, sendo-lhe lícito apenas verificar a regularidade do iter procedimental e a motivação da decisão, ambos plenamente observados no caso em apreço.

Nesse contexto, inexistindo demonstração de ofensa concreta ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, não compete a este Tribunal reabrir a instrução probatória para reavaliar atestados, versões e depoimentos colhidos na esfera administrativa, sob pena de indevida invasão do mérito do ato disciplinar. A análise de conveniência, oportunidade e adequação da sanção insere-se no âmbito de discricionariedade técnica da Administração Militar, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-la quando o procedimento se revela regular, motivado e juridicamente hígido.

- DA AUSÊNCIA DE EXAME DEMISSIONAL

Por fim, o apelante sustenta que o ato de sua exclusão das fileiras da Polícia Militar também padeceria de nulidade em razão da ausência de submissão a exame médico demissional destinado a aferir sua condição de saúde, não obstante estivesse, à época dos fatos, em tratamento médico psiquiátrico. Invoca, ainda, o princípio da dignidade da pessoa humana, sustentando que o Estado deveria ter resguardado sua integridade física e mental antes de submetê-lo ao processo disciplinar e à penalidade imposta.

A tese, contudo, não merece prosperar. A legislação de regência — Lei Estadual nº 6.833/2006, que institui o Estatuto dos Militares do Estado do Pará — não estabelece, como condição de validade do ato de exclusão, a obrigatoriedade de realização de exame médico ou psiquiátrico prévio, salvo quando existirem indícios concretos e devidamente comprovados de incapacidade cognitiva ou de comprometimento da higidez mental do militar processado.

Contudo, não há nos autos qualquer demonstração de que o apelante apresentasse,
à época dos fatos
, quadro clínico capaz de impedir a compreensão da gravidade das condutas a ele imputadas ou o pleno exercício do contraditório e ampla defesa. Ao contrário, verifica-se que o servidor participou ativamente de todas as fases do procedimento, prestou declarações coerentes, foi assistido por defensor constituído e apresentou defesa escrita, o que afasta a presunção de incapacidade ou vulnerabilidade psíquica.

Em que pese os laudos psicológico e psiquiátrico constante nos autos, tais documentos não atestam qualquer incapacidade de discernimento, interdição civil ou inaptidão psíquica impeditiva do militar. Ao contrário, ambos concluem tão somente que o apelante não tinha condições de retornar
às atividades operacionais
da PM/PA,
mas que poderia realizar atividades administrativas na Corporação
. Registra-se, ainda, que referidos laudos foram lavrados em data bem posterior aos fatos e a instauração do Conselho de Disciplina, sendo o psicológico datado de 03.07.2014 e o psiquiátrico de 14.06.2015 (ID. 3751542 – pg. 8/10), razão pela qual não há falar em nulidade do processo disciplinar.

Não se verifica, portanto, qualquer ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, mas sim o exercício legítimo do poder disciplinar da Administração Militar, fundado em conduta de elevada gravidade devidamente apurada em procedimento que observou as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Ausente qualquer vício formal ou material apto a macular a validade do processo, a invocação genérica de princípios constitucionais não tem o condão de suprir a falta de prova concreta acerca de eventual incapacidade psíquica ou limitação funcional.

À vista disso, rejeito a alegação de nulidade do ato de exclusão por ausência de exame médico demissional, porquanto inexistem nos autos elementos fáticos ou jurídicos que sustentem tal pretensão, devendo ser mantida a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos regularmente praticados pela corporação militar.

- CONCLUSÃO

Para concluir, saliente-se que o autor foi condenado, em maio/2016, pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, nos autos da Ação Penal nº 0022179-68.2013.8.14.0401, à pena de três (03) anos de reclusão. Tal condenação, ainda que analisada de forma isolada, já
constituiria fundamento autônomo e suficiente para a exclusão a bem da disciplina, por revelar conduta de gravidade extrema
e
manifestamente incompatível com os valores de honra
,
probidade
e
respeito à legalidade que regem a carreira militar
.

O Código Penal Militar, em seu artigo 102, prevê expressamente que a condenação de praça a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos acarreta a aplicação da pena acessória de exclusão, prevista no artigo 98, inciso IV, do mesmo diploma, senão vejamos:

Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas.

Cumpre observar, contudo, que a cronologia dos fatos processuais confere ao caso uma singularidade digna de nota. A demora natural das ações penais — fenômeno inerente ao necessário respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório — acabou por gerar, nesta hipótese, uma aparente dissonância temporal entre as esferas administrativa e criminal. Com efeito, quando sobreveio a
condenação definitiva do apelante pelo referido delito
, o Conselho de Disciplina já havia concluído seus trabalhos e determinado a exclusão a bem da disciplina, em decorrência de apuração autônoma e regular dos mesmos fatos.

Eis aí uma ironia do destino jurídico, que apenas o tempo processual é capaz de produzir: o militar foi expulso antes mesmo de sobrevir a condenação penal que, por força do artigo 102 do Código Penal Militar, inevitavelmente acarretaria sua exclusão das fileiras da corporação. A condenação criminal posterior, longe de infirmar o ato administrativo, acabou por confirmar sua correção e legitimidade, demonstrando que a medida questionada à época sob o argumento de desproporcionalidade era, na verdade, juridicamente adequada e institucionalmente necessária.

Com efeito, caso se acolhesse a tese recursal e fosse deferida a reintegração do apelante, instaurar-se-ia situação insólita e contraditória, na qual um servidor condenado a pena privativa de liberdade superior a dois (02) anos — limite previsto no artigo 102 do Código Penal Militar — permaneceria nas fileiras da Polícia Militar, em flagrante afronta à norma penal de caráter cogente e à lógica elementar da disciplina castrense. O desenrolar dos fatos, portanto, não apenas revela o acerto da atuação administrativa, mas também ratifica a coerência entre o juízo disciplinar e o desfecho judicial, reforçando a compatibilidade e harmonia entre as instâncias administrativa e penal na preservação da moralidade e da credibilidade da instituição militar.

A realidade, portanto, demonstra que a atuação célere da Administração Militar não apenas preservou a integridade da instituição, como antecipou, de modo legítimo, os efeitos que mais tarde se tornariam juridicamente inexoráveis pela via penal. O que à primeira vista poderia parecer precipitação revelou-se, à luz dos desdobramentos posteriores, ato prudente, juridicamente adequado e plenamente consoante aos valores que regem a carreira militar, em que a moralidade, a hierarquia e a confiança institucional não admitem hesitação.

Portanto, mesmo à luz do princípio da presunção de inocência, não se pode confundir a ausência de condenação penal com a inexistência de ilicitude administrativa, pois os parâmetros de aferição são distintos e a responsabilidade funcional se fundamenta em critérios próprios de conveniência, disciplina e moralidade.

Diante de todo o exposto, resta evidenciado que o procedimento administrativo disciplinar observou integralmente as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo a decisão administrativa se pautado em prova idônea, motivação suficiente e fundamentação compatível com a gravidade dos fatos apurados. Ausente qualquer vício formal ou material que comprometa sua validade, mantém-se incólume o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porquanto legítimo, proporcional e amparado na legislação de regência. Impõe-se, pois, o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida.

- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Gerson Souza Cruz, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Alerta-se às partes que embargos de declaração opostos com intuito meramente protelatório ensejarão a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 16/10/2025